Tribunal: TJPA
Processo: 0810284-96.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810284-96.2021.8.14.0401

APELANTE: ICARO RAMON DORA PASTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0810284-96.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: ICARO RAMON DORA PASTANA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) E FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS VÁLIDOS E CORROBORADOS PELA PROVA MATERIAL. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DE FALSA IDENTIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. EXERCÍCIO DE AUTODEFESA QUE NÃO ALCANÇA O ATO DE SE ATRIBUIR NOME FALSO. SÚMULA 522 DO STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas e falsa identidade às penas de 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, além de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial fechado. Busca a absolvição de ambas as imputações, alegando insuficiência de provas para o crime de tráfico e atipicidade da conduta para o crime de falsa identidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, notadamente os depoimentos dos policiais – ainda que com relatos de esquecimento por parte de algumas testemunhas –, é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) analisar se a conduta de atribuir-se nome falso perante a autoridade policial, com o intuito de ocultar a condição de foragido, configura o crime de falsa identidade ou se é uma conduta atípica, amparada pelo direito à autodefesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria de ambos os crimes restaram devidamente comprovadas. Para o tráfico, os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, ainda que um deles seja mais detalhado, são coerentes entre si nos pontos essenciais e foram corroborados pela prova material (apreensão de cocaína e maconha). A jurisprudência pátria confere validade ao testemunho policial, mormente quando colhido sob o crivo do contraditório.

4. Para o crime de falsa identidade, a conduta é típica e não encontra amparo no princípio da autodefesa. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento na
Súmula 522
de que "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa". O próprio réu confessou ter fornecido nome diverso para se furtar à aplicação da lei, o que se amolda perfeitamente ao tipo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A condenação por tráfico de drogas é mantida quando os depoimentos dos policiais, mesmo que um deles não se recorde de todos os detalhes, são harmônicos nos pontos essenciais e se alinham às demais provas dos autos, como a apreensão de entorpecentes e as circunstâncias da prisão.

2.

É típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial com o intuito de ocultar a condição de foragido, não se aplicando a excludente de atipicidade por autodefesa, conforme entendimento consolidado na Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 61, I, e 307; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF - HC: 236573 SP; STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0; STJ - AgRg no HC: 858558 MS 2023/0358318-5; TJ-MS - Apelação Criminal: 00037305820188120008;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ICARO RAMON DORA PASTANA, por meio da Defensoria Pública do Estado, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 97185786), que o condenou pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 307 do Código Penal, às penas somadas de 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial fechado, além do pagamento de 730 (setecentos e trinta) dias-multa.

Narra a denúncia (ID 30521674), aditada posteriormente (ID 36079481), que no dia 09 de julho de 2021, por volta das 17h30min, no Bairro da Terra Firme, policiais militares em patrulhamento avistaram um grupo de homens que tentou fugir ao perceber a presença da guarnição. Durante a abordagem, foi encontrado em poder do denunciado um saco plástico contendo 23 (vinte e três) porções de cocaína e um pedaço de maconha. Consta ainda que, no momento da prisão, o acusado se identificou com o nome de "Gláucio Henrique Cotinha Alves", vindo a revelar sua verdadeira identidade apenas posteriormente, o que motivou o aditamento da denúncia para incluir a imputação pelo crime de falsa identidade.

A sentença julgou procedente a denúncia para condenar o réu nos termos da capitulação final.

A defesa, em suas razões recursais (ID 17250111), pugnou pela reforma da sentença, requerendo a absolvição do apelante de ambas as imputações. Para o crime de tráfico, sustenta a insuficiência de provas, argumentando que a condenação se baseou em depoimentos policiais inconsistentes. Para o crime de falsa identidade, alega a atipicidade da conduta, por ter sido praticada em exercício de autodefesa.

Em contrarrazões (ID 17250114), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso, para que a sentença fosse mantida em sua integralidade.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 17653710), opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo a analisar o mérito.

A defesa estrutura seu apelo em duas teses absolutórias, uma para cada crime imputado. Analisarei cada uma delas separadamente.

I. DA TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006)

A defesa alega que a condenação pelo crime de tráfico de drogas se baseou em provas frágeis, especialmente nos depoimentos dos policiais, dos quais dois teriam afirmado não se recordar dos fatos com precisão. A tese, contudo, não merece prosperar.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 17250092), que atestou a presença de cocaína e maconha nas substâncias apreendidas. A autoria, por sua vez, embora contestada, encontra sólido amparo no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

É verdade que, dos três policiais ouvidos em juízo, um declarou não se recordar da diligência e outro afirmou ter apenas vagas lembranças. No entanto, a testemunha Elton Blanco dos Santos, que comandava a guarnição no dia dos fatos, narrou a ocorrência de forma clara e detalhada. Em seu depoimento judicial, relatou que, ao adentrarem a área, avistaram quatro indivíduos que tentaram fugir; que três foram abordados e liberados, mas, lembrando-se que eram quatro, subiram e encontraram o apelante "todo encolhido", sendo que os entorpecentes foram encontrados em sua posse.

O policial Leandro Martins de Lima, embora com memória mais vaga, corroborou o ponto essencial: a droga foi encontrada com o acusado. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais são dotados de fé pública e constituem meio de prova idôneo para embasar uma condenação, especialmente quando harmônicos com os demais elementos dos autos e colhidos em juízo. A falha de memória de uma ou outra testemunha não tem o condão de invalidar todo o acervo probatório, cabendo ao julgador valorar as provas produzidas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que os depoimentos policiais coerentes são meios idôneos de prova, não sendo a sua validade afastada por eventuais inconsistências em relatos de outras testemunhas, desde que o conjunto probatório seja suficiente para a condenação.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. (...) 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie.
Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023) – destaquei.

Ademais, a versão acusatória é ainda mais fortalecida pela confissão parcial do próprio apelante, que, em seu interrogatório, admitiu a posse da maconha. Embora tenha negado a propriedade da cocaína, tal admissão, somada às circunstâncias da prisão – a tentativa de fuga, o local conhecido como ponto de tráfico e a forma como as drogas estavam acondicionadas –, reforça a convicção sobre a finalidade de mercancia e afasta a tese de posse para uso pessoal.

Portanto, havendo provas seguras da materialidade e da autoria, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, rejeito o pleito de absolvição por insuficiência de provas.

II. DA TESE DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (ART. 307 DO CÓDIGO PENAL)

A defesa sustenta que a conduta do apelante de fornecer nome falso à autoridade policial seria atípica, pois praticada como mero exercício do direito de autodefesa. Tal argumento, entretanto, vai de encontro à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

O direito a não produzir prova contra si mesmo, garantido constitucionalmente, não é absoluto e não abrange a possibilidade de o agente se atribuir identidade falsa para obter vantagem, qual seja, furtar-se à aplicação da lei penal. A conduta de mentir sobre a própria identidade para ocultar a condição de foragido ou maus antecedentes amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 307 do Código Penal.

A matéria já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, que editou a
Súmula 522
, com o seguinte teor:

"A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa."

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 478), firmou a tese de que o princípio constitucional da autodefesa não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta.

A jurisprudência dos tribunais estaduais acompanha esse entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL – FALSA IDENTIDADE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIDO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – CONDUTA PRATICADA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL – SÚMULA N.º 522 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Incontroverso nos autos que o acusado, ao ser abordado pelos agentes policiais, declinou o nome de uma terceira pessoa por ter contra si um mandado de prisão em aberto, o que leva à inafastável conclusão de consumação do delito previsto no art. 307 do Código Penal. "A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa". Inteligência da súmula n.º 522 do Superior Tribunal de Justiça.
Recurso conhecido e desprovido, com o parecer. (TJ-MS - Apelação Criminal: 00037305820188120008, Relator: Des. Fernando Paes de Campos, Data de Julgamento: 05/09/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/09/2024) – destaquei.

No caso dos autos, o próprio apelante confessou em juízo que se identificou com outro nome por medo, por ser foragido. A finalidade de obter vantagem em proveito próprio – evitar a sua captura – é manifesta, configurando, sem margem para dúvidas, o crime de falsa identidade.

Assim, uma vez rechaçadas as teses de absolvição por insuficiência probatória quanto ao tráfico e por atipicidade da conduta quanto à falsa identidade, e constatada a absoluta correção da sentença condenatória em todos os seus termos, a manutenção integral do julgado de primeiro grau é a medida que se impõe, inclusive no que tange ao regime prisional inicial fechado, adequadamente fixado em razão do montante da pena de reclusão e da reincidência do agente, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025